Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc.. Tendo em vista que o acórdão de ID Num. 6004467 foi redigido pela Eminente Desembargadora Leila Arlanch, prolatora do primeiro voto vencedor e Relatora Designada, redistribuam-se-lhe os autos. Brasília, 8 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator